Tribunal: TJDFT
Processo: 0748545-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DECISÃO Vistos etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANA MARCIA ANDRADE, ora autora/agravante, contra a decisão interlocutória (ID 253370690), proferida nos autos da ação de exigir contas ajuizada em face de LUIS RAUL ANDRADE, ora réu/agravado, que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente no imediato afastamento do agravado do cargo de administrador da INCORPORADORA PARQUE DAS ARARAS LTDA. Alega a agravante que a decisão recorrida desconsiderou os graves indícios de má gestão, abuso de poder e confusão patrimonial praticados pelo agravado, os quais foram evidenciados por auditoria contábil especializada. Sustenta que a permanência do agravado na administração da sociedade representa risco iminente de dilapidação do patrimônio social, o que justifica a concessão da tutela de urgência para seu afastamento imediato. Defende que a decisão agravada incorreu em erro ao exigir prova robusta e inequívoca da má gestão, desconsiderando que a ausência de documentos comprobatórios decorre da conduta obstrutiva do agravado, que se recusa a apresentar a documentação essencial para a apuração da verdade contábil e financeira da sociedade. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de que seja deferida a tutela de urgência, determinando o imediato afastamento do agravado do cargo de administrador da sociedade, com a nomeação de administrador provisório até o julgamento final da ação originária. O preparo recursal recolhido (ID 78077639). É o relatório. DECIDO O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos em análise. Nos termos do artigo 1.030 do Código Civil, é possível excluir um sócio da sociedade por decisão da maioria dos demais sócios, em casos de descumprimento grave de suas obrigações ou por incapacidade superveniente. Nesse contexto, a exclusão de um sócio da administração ou a restrição de seus poderes são medidas excepcionais, que só devem ser adotadas quando houver provas claras da prática de atos ilícitos, negligência ou má gestão, com risco real às atividades da empresa, ao seu patrimônio, à estabilidade da administração ou à segurança jurídica das relações empresariais. No caso em análise, embora a parte agravante acuse o agravado de irregularidades na gestão, as provas apresentadas nesta fase inicial do processo não são suficientes para justificar a concessão da medida de urgência solicitada. Destaco, conforme bem observado na decisão agravada, que não há indícios de que o agravado tenha se recusado a prestar contas. Isso é demonstrado pelo relatório juntado no id 250132517 (autos de origem), que apresenta informações contábeis com base nas Demonstrações Financeiras extraídas dos Balanços Patrimoniais dos anos de 2019 a 2023; Balancetes dos mesmos anos; Livros Diário e Razão a partir de 01/03/2019; e Extratos Bancários da conta corrente no 5.5814-1, agência no 3.477-0 do Banco do Brasil, entre 01/08/2019 e 01/04/2025. Assim, ainda que constatada a ausência de alguns documentos, não há, neste momento, evidência de ocultação por parte do agravado que justifique a medida antecipatória requerida. Além disso, o documento de id 249493823 (autos de origem) comprova a realização de auditoria, custeada pela própria sociedade, no ano de 2023, sem apontamento de irregularidades. Diante desse cenário, impõe-se a necessidade de aguardar a regular instrução probatória, com a devida observância ao contraditório e à ampla defesa, a fim de que se possa apurar, de forma segura, a eventual prática de atos ilícitos atribuídos à parte agravada. Ressalte-se que, à luz dos documentos apresentados até o momento, em especial o relatório confeccionado de maneira unilateral (id 250132517 dos autos de origem), não é possível identificar, de maneira inequívoca, elementos que corroborem a alegação de irregularidades na gestão, o que afasta, por ora, a probabilidade do direito invocado no recurso. Nesse sentido é o entendimento desta corte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA E APURAÇÃO DE HAVERES. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE SÓCIO ADMINISTRADOR. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE MÁ GESTÃO. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão exarada nos autos da ação de dissolução de sociedade e apuração de haveres, pela qual foi indeferida a tutela de urgência vindicada pela agravante, com a finalidade de afastar a agravada da administração da sociedade empresária, com a consequente nomeação de administrador judicial provisório ou admissão de nova sócia no quadro societário para o exercício da gestão empresarial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais e fáticos para concessão de tutela de urgência, objetivando o afastamento da sócia administradora da empresa agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código Civil autoriza a exclusão judicial de sócio administrador apenas em hipóteses excepcionais, mediante demonstração inequívoca de atos ilícitos, desídia ou má administração com risco efetivo ao patrimônio ou à atividade empresarial (artigo 1.030). 4. O deferimento de tutela de urgência em ação de dissolução de sociedade empresarial, com a finalidade de afastar o administrador da empresa, constitui medida de caráter excepcional e somente pode ser deferido mediante prova robusta da conduta irregular, sob pena de violação ao contraditório e ao devido processo legal. 5. Observado, no caso concreto, que os elementos de prova até então produzidos nos autos não se mostram suficientes para demonstrar a conduta temerária imputada à agravada, havendo necessidade de ampla instrução probatória, submetida ao crivo do contraditório, tem-se por inviabilizado o deferimento de tutela de urgência, objetivando o afastamento da administradora da sociedade empresária, sobretudo em um ambiente de animosidade entre os sócios, marcada pela ruptura da affectio societatis e da affectio maritalis. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. O afastamento liminar de sócio administrador, em ação de dissolução de sociedade empresária, exige a apresentação de elementos concretos de má gestão ou de atos contrários ao interesse social, não bastando alegações genéricas de irregularidades. (Acórdão 2054437, 0723142-49.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/10/2025, publicado no DJe: 29/10/2025.) (destaquei) Ementa: Direito empresarial e processual civil. Agravo de instrumento. Afastamento de sócio administrador. Tutela de urgência. Justa causa. Necessidade de dilação probatória. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência inibitória antecipada, formulado em ação de dissolução parcial de sociedades limitadas. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o afastamento liminar de sócio administrador investido por cláusula contratual expressa; e (ii) estabelecer se é cabível a imposição de restrição à divulgação de informações sobre o encerramento das atividades empresariais. III. Razões de decidir 3. O art. 1.019 do CC exige justa causa reconhecida judicialmente para o afastamento de sócio administrador investido por cláusula contratual expressa. 4. A medida possui caráter excepcional e demanda demonstração inequívoca de condutas que contrariem os interesses da sociedade, como gestão temerária ou violação de deveres fiduciários. 5. A revogação dos poderes do sócio administrador não pode decorrer de deliberação unilateral, exigindo processo judicial com contraditório e ampla defesa. 6. A ausência de elementos probatórios robustos impede o reconhecimento da justa causa exigida para o afastamento liminar. 7. A imposição de restrição à divulgação de informações também demanda dilação probatória, não sendo possível em sede de tutela antecipada baseada em alegações controvertidas. IV. Dispositivo 8. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.019. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0711143-02.2025.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 11/06/2025. (Acórdão 2056739, 0727361-08.2025.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 28/10/2025.) Ementa: Direito empresarial e processual civil. Tutela cautelar antecedente. Indeferimento. Afastamento de sócio administrador. Dilapidação de patrimônio. Ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência. Decisão mantida. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de afastamento de sócio administrador de empresa e de suspensão dos efeitos de alteração contratual de sociedade empresária. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 3. A alteração contratual indica que a deliberação acerca do afastamento de sócia da administração da sociedade observou o quórum exigido no art. 1.076, II, do Código Civil, para fins de destituição de administrador (Art. 1.071, III, do Código Civil). 4. As questões relativas à má-gestão e à dilapidação do patrimônio da empresa demandam ampla instrução probatória, com análise técnica e contábil dos balancetes da empresa, não sendo possível o afastamento de sócio administrador na ausência de elementos robustos que demonstrem de forma inequívoca a prática de atos contrários aos interesses da empresa, ou que coloquem em risco a sua saúde financeira ou sua função social. IV. Dispositivo 5. Recurso desprovido. (...) (Acórdão 1983556, 0754007-89.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 08/04/2025.) (destaquei) Por fim, cumpre destacar que a tutela pleiteada na origem poderá ser revista a qualquer tempo, desde que sejam apresentados indícios concretos da prática de atos ilícitos por parte da agravada, o que afasta a existência de riscos relevantes decorrentes da manutenção da decisão agravada, conferindo segurança jurídica ao processo até a conclusão da instrução probatória. Em face do exposto, indefiro tutela recursal requerida, mantendo a decisão agravada em todos seus termos. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se a parte agravada a apresentar contrarrazões.